Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0715598-83.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ADILSON RODRIGUES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Adilson Rodrigues ajuíza Revisão Criminal de próprio punho (correspondência encaminhada via correios e digitalizada pela Secretaria) e se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga que o condenou por tentativa de latrocínio e corrupção de menores - Processo 2017071000568-3. Em consulta à intranet consta que a apelação foi julgada em 14/06/2018 e a Terceira Turma Criminal negou provimento ao recurso, mantendo a pena de onze anos de reclusão, no regime fechado, Relator João Batista Teixeira e Revisor Jesuíno Rissato, transitada em julgado no dia 28/11/2018. O requerente alega que a pena é exorbitante, as provas inconsistentes que não sustentam a condenação e não se aplicou a causa de diminuição pela participação de menor importância. Pede a revisão do processo para reduzir a pena, aplicando-se o artigo 29 do Código Penal. O presente feito foi distribuído por sorteio a esta relatoria e a certidão de ID 16732398 não indica sugestão de prevenção. Considerando pedido do próprio sentenciado, e, em se tratando de Revisão Criminal, embora o artigo 623 do Código de Processo Penal autorize o ingresso da ação revisional diretamente pelo réu, entende-se conveniente nomeação de defensor para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantia da ampla defesa. No Juízo da Execução ele é assistido pela Defensoria Pública. Ante o exposto, determina-se remessa dos autos à Defensoria Pública em atuação no Segundo Grau para analisar e, se o caso, colocar em termos o pedido ou requerer desistência, nesta hipótese, comunicando-se ao sentenciado. Após, nova conclusão. Brasília, 10 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator